Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704863-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRACA, CLEITIANO RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: TERRACAP, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEITIANO RIBEIRO ROCHA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRAÇA contra a decisão de ID 113318680 dos autos de origem, proferida em ação declaratória de nulidade, ajuizada em desfavor de CARLOS JOSE SOARES, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e TERRACAP, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de obstar o deferimento de eventuais liminares em ação de imissão de posse a ser ajuizada pelos arrematantes. Em suas razões recursais (ID 32772777), os agravantes destacam a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não possuem condições financeiras para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Defendem a ineficácia do leilão realizado, pois não foram observados os requisitos necessários, determinados pela Lei no 9.514/97. Sustentam que a intimação pessoal do requerente acerca do dia, horário e local do leilão extrajudicial do imóvel é requisito obrigatório em qualquer espécie de procedimento executório judicial ou extrajudicial, sendo nula a expropriação que não preencher tal formalidade. Complementam que, independentemente do atraso das parcelas do financiamento, a consolidação da propriedade em nome da TERRACAP não obedeceu às exigências impostas pela legislação específica. Apontam que o imóvel foi arrematado por valor inferior ao apurado em avaliações. Colacionam jurisprudência que entendem abonar suas teses. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos pleiteados em primeiro grau. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. Por intermédio do despacho de ID 32812277, foi concedido prazo aos agravantes para comprovação da suposta hipossuficiência financeira, ocasião em que foram apresentados os documentos de ID 33022629. Ao ID 33166444, foi indeferido o benefício da gratuidade vindicado e determinado o recolhimento do preparo recursal. Preparo recursal recolhido aos ID’s 33419646 e 33419647. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar. Na origem, os agravantes ingressaram com ação declaratória de nulidade em desfavor de CARLOS JOSE SOARES, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e TERRACAP, sob o argumento de que, em 05 de setembro de 2012, foi lavrada escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel urbano, entre o requerente Cleitiano Ribeiro Rocha e a requerida TERRACAP. Narram, ainda, ter sido construído, no local, um edifício contendo 24 apartamentos, os quais foram vendidos a diversos compradores que constituíram a Associação ora agravante no dia 06/12/2016. Explanam que foram surpreendidos com a notícia de arrematação, pelos agravados THIAGO, FRANCISCO E CARLOS, do imóvel em questão, em segundo leilão extrajudicial, realizado no dia 31 de março de 2021, pelo valor do lance ofertado de R$ 1.653.653,62. Mencionam, todavia, que o imóvel foi avaliado em R$ 2.633.501,07, no dia 15/01/2021. Alegam que, em que pese o resultado do leilão ter sido homologado, a TERRACAP não procedeu à notificação/intimação dos agravantes, nem mesmo dos demais ocupantes/locatários acerca dos pregões realizados (1o pregão designado para dia 30/03/2021; 2o pregão designado para dia 31/03/2021), assim como não foi assegurado o direito de preferência aos autores e moradores do imóvel, ensejando, portanto, na nulidade do leilão judicial por afrontar os ditames do art. 27, § 2o-B, da Lei n.o 9.514/97. Traçadas tais premissas, verifica-se, ao menos neste juízo perfunctório, acerto na decisão agravada, senão, vejam-se. Consoante dispõe o art. 26 da Lei 9.514/97, “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.” E, segundo o §1o do mesmo dispositivo legal, “o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.” Ao que se denota, inexiste obrigatoriedade legal de intimação dos ocupantes do imóvel, mas, tão somente, do fiduciante ou de seu representante legal. No entanto, os documentos apresentados não se mostram suficientes à constatação, em sede liminar, da alegada ausência de intimação do fiduciante pela credora fiduciária. Impõe-se, pois, aguardar o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, quando, então, o magistrado a quo poderá melhor apreciar a tutela reclamada, mormente porque impossível aos requerentes a realização de prova negativa. Sendo assim, porque não constatada, ao menos neste momento processual, qualquer irregularidade na consolidação da propriedade, o indeferimento do pleito liminar é medida de rigor. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro a tutela antecipada requerida. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora